Tribunal: TJDFT
Processo: 0717491-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENAJUD. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO CONCRETO. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA ATÉ O NOVO REQUERIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA CONHECIDA COMO “TEIMOSINHA” (REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO PELO SISBAJUD). POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Para efeito de satisfação de crédito exequendo, impõe-se a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor, de forma que, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, foram criados os cadastros e sistemas eletrônicos, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens.
2. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite-se a realização de nova pesquisa de bens penhoráveis por meio dos sistemas informatizados do Poder Judiciário, caso se comprove a modificação da situação econômica do executado ou após o decurso de prazo razoável desde as últimas buscas.
3. A desnecessidade de esgotamento das diligências extrajudiciais pela parte credora com vistas à localização de bens dos devedores, atrelada ao considerável decurso de tempo decorrido desde a última consulta realizada ao sistema RENAJUD e ao SISBAJUD, torna razoável o deferimento de nova consulta.
4. A ferramenta denominada “Teimosinha” foi disponibilizada no SISBAJUD, de modo a permitir que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Entretanto, a renovação de pesquisa ao SISBAJUD, seja mediante uma única busca, seja por emissões repetitivas de ordens de bloqueio, deve atender ao princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.